Tribunal: TCU
Processo: 009.307/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberação alusiva a aposentadorias deferidas no âmbito da Fundação Universidade Federal do Piauí (FUFPI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Fundação Universidade Federal do Piauí, objeto, anteriormente, do Acórdão 6790/2011-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar à sra. Ana Cristina Pacheco de Araújo Barros, em face do descumprimento do item 9.1 combinado com o item 9.3.3 do Acórdão 6790/2011-TCU-Segunda Câmara , a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo recolhimento; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa estipulada no subitem 9.1 deste Acórdão sobre os vencimentos da responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa referida no subitem 9.1, caso não recolhida tempestivamente pela responsável e inviabilizado o desconto em folha da dívida; 9.5. determinar, ainda, à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.5.1. proceda, no prazo de 60 (sessenta) dias, à regularização da situação funcional da sra. Lucimar Ramos Ribeiro Gonçalves, mediante o retorno da servidora à atividade, haja vista a insubsistência de seu ato original de aposentadoria, em face da negativa de registro pelo Tribunal; 9.5.2. proceda à regularização dos proventos dos servidores arrolados nestes autos mediante a absorção gradual, com efeitos iniciados em 15/5/2014, data do trânsito em julgado da sentença proferida no MS 31.412/DF, da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga em destacado aos interessados sob o título "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO", mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à referida decisão; 9.5.3. uma vez concluída a absorção integral da parcela alusiva à URP, emita e cadastre no sistema e-Pessoal atos de alteração de aposentadoria para os interessados, escoimados da irregularidade.